Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de modificação do valor da obrigação alimentícia prestada pelo demandado a sua filha.
2. É importante destacar que a prestação de alimentos aos filhos incapazes fundamenta-se na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, resultantes dos laços de parentalidade.
3. Nos termos da norma prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. No caso em deslinde, a despeito de ter atingido a maioridade e de ter concluído curso de ensino superior, a apelante continua em tratamento psiquiátrico e psicológico. 4.1. Ademais, apesar de ter afirmado que suas finanças estão comprometidas com as despesas do filho, que estuda Medicina, e com o suporte à mãe, diagnosticada com Alzheimer, observa-se, que o recorrido movimentou no ano de 2022 o montante de R$ 1.877.175,30 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos) e, no ano de 2023, o montante de R$ 2.028.026,24 (dois milhões, vinte e oito mil, vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). 4.2. Com efeito, houve alteração nos pressupostos fáticos que fundamentaram a fixação dos alimentos in natura. Por essa razão, a substituição da prestação alimentar na modalidade in natura por alimentos em pecúnia se ajusta de modo mais adequada às necessidades atuais da alimentanda.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.